Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-34.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO DE QUE REGISTRO POSTERIOR INFLUI NO QUANTUM INDENIZATÓRIO E ADESÃO À MAIORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR INDEVIDO O DÉBITO E FIXAR DANOS MORAIS.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar a procedência do pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 895,74), bem como condenação da recorrida ao pagamento de danos morais nos termos da inicial. Atribuí a causa o valor de R$ 14.480,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta reais).
Recorrida que não demonstrou a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, pois não comprovou a relação contratual entre a recorrente e a instituição financeira (cedente). Juntou apenas certidão de instrumento particular de cessão de crédito emitido pelo cartório do 8o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Existência de negativação posterior. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal de que a existência de negativação posterior influi no quantum indenizatório. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença reformada.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 895,74 (oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 016.378.211-31 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020